Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726245-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Na petição de ID 79171756, o agravado FÁBIO MICHELS apresenta pedido de nulidade do v. Acórdão no 2054489, sob o argumento de ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao mencionado recurso, o que caracterizou grave cerceamento de defesa em matéria afeta a sua subsistência alimentar. O referido acórdão deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730745-54.2017.8.07.0001, que indeferiu pedido de penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos percebidos. Contudo, verifica-se que tal pedido veio desacompanhado de procuração ad judicia. Além disso, cabe salientar que não há qualquer referência à atuação da advogada Rosiris Paula Cerizze Vogas, inscrita na OAB/MG sob o no. 96.702, nos autos originários. Diante disso, é necessária a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator